Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

O Banco do Brasil S/A não tem legitimidade passiva ad causam para ação indenizatória em que se busca a responsabilização civil decorrente de eventual incorreção na atualização do saldo credor de conta individual do PASEP. Isso porque a referida instituição financeira, nos termos da legislação de regência do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Lei Complementar no 26/1975 e seus respectivos decretos regulamentadores), é mera mantenedora das contas individuais do PASEP e responsável pelo creditamento das parcelas devidas nas contas individuais quando e na forma autorizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Apelação Cível desprovida.